Tribunal: TJDFT
Processo: 0005199-33.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.
2. No presente caso, houve enfrentamento de todas as matérias devolvidas no recurso de apelação, com disposição lógica e coerente dos fundamentos e conclusões, não havendo desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. Assim, inexiste vício de contradição a ser sanado, tampouco de omissão, pretendendo a embargante, em verdade, o revolvimento de matéria relacionada ao mérito do julgado, o que não se coaduna com a via processual eleita.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.